Tribunal: TJDFT
Processo: 0725419-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO CSF S/A, contra acórdão de ID – 14213260. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 14545401. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ANA INES FERREIRA DE ABREU MEIRELES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 02 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator